Tribunal: TJSP
Processo: 1097260-61.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - Golpe do envelope vazio - Depósito realizado por terceiro na conta corrente da autora – Pedido de devolução, acompanhado de suposto TED - Extrato de conta corrente com indicação de crédito, sem qualquer ressalva quanto à necessidade de posterior conferência do envelope – Devolução, pela autora, na conta corrente indicada

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - Golpe do envelope vazio - Depósito realizado por terceiro na conta corrente da autora – Pedido de devolução, acompanhado de suposto TED - Extrato de conta corrente com indicação de crédito, sem qualquer ressalva quanto à necessidade de posterior conferência do envelope – Devolução, pela autora, na conta corrente indicada pelo terceiro - Falha na prestação dos serviços bancários evidenciada – A instituição financeira é responsável pela devolução do valor indevidamente transferido - Fixação de multa, no caso, objetiva assegurar a eficácia da determinação judicial - Multa mantida, estabelecido, no entanto, limite máximo – Honorários recursais não são devidos, já que não foram fixados honorários de sucumbência em 1a instância - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897980
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1097260-61.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ITAÚ
UNIBANCO S/A, é apelado BANSTUR HOTEIS, LAZER E TURISMO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO
SASTRE REDONDO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1097260-61.2017.8.26.0100 -Voto no 27448
2
VOTO No:
27448 (PROCESSO DIGITAL)
APELAÇÃO:
1097260-61.2017.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO (29a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL)
APTE.:
ITAÚ UNIBANCO S/A
APDO.:
BANSTUR HOTÉIS, LAZER E TURISMO
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA
PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - Golpe do envelope vazio - Depósito
realizado por terceiro na conta corrente da autora Pedido de devolução,
acompanhado de suposto TED - Extrato de conta corrente com indicação
de crédito, sem qualquer ressalva quanto à necessidade de posterior
conferência do envelope Devolução, pela autora, na conta corrente
indicada pelo terceiro - Falha na prestação dos serviços bancários
evidenciada A instituição financeira é responsável pela devolução do
valor indevidamente transferido - Fixação de multa, no caso, objetiva
assegurar a eficácia da determinação judicial - Multa mantida,
estabelecido, no entanto, limite máximo Honorários recursais não são
devidos, já que não foram fixados honorários de sucumbência em 1a
instância - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.- Trata-se de recurso de apelação interposto em face da r.
sentença de fls. 138/140, que, em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela
provisória de urgência, julgou procedente o pedido inicial, nos termos do art. 487,
inciso I, do Código de Processo Civil, para confirmar a tutela de urgência e
determinar o estorno da quantia bloqueada junto à conta corrente mantida pelo corréu
Luiz Fernando Lemos (ag. 3083, c/c 43033-4) para a de titularidade da parte autora
(0237, c/c 62407-7), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de incidência de multa
cominatória diária de R$ 200,00. Em se tratando de demanda necessária, deixou de
condenar as partes no pagamento de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios.
Apelou o réu às fls. 146/157, requerendo a modificação do
julgado, alegando, em síntese, que, à época do cumprimento da tutela de urgência,
ainda que a conta corrente n. 43033-4, ag. 3083 tenha sido devidamente bloqueada,
não foi possível o bloqueio da quantia total de R$32.776,66, uma vez que, antes de
qualquer comunicação, foram feitas transações na conta, ocasião em que somente
existia a quantia de R$18.675,38. Mesmo assim, o apelante conseguiu transferir para
a conta de titularidade da apelada o valor de R$20.205,56, não havendo razão que
justifique a aplicação da multa, caso não haja total estorno e, consequentemente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1097260-61.2017.8.26.0100 -Voto no 27448
3
transferência do montante de R$32.776,66. Afirma que o evento ocorrido somente
foi possível pela negligência da apelada, que concorreu para a efetivação do golpe,
efetuando a transferência sem, ao menos, confirmar a veracidade das informações.
Alega que, além de exíguo o prazo para cumprimento, não houve limitação da
incidência da multa diária fixada, além de ser nula, por ausência de fundamentação.
Requer, alternativamente, que seja fixado o termo final de sua incidência, a fim de
não gerar enriquecimento sem causa e lucro fácil para a parte adversa.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 158) e respondido (fls.
161/163).
É o relatório.
2.- Relatou a empresa autora, na inicial da ação, que, em
27.09.17, por volta das 9h, recebeu um telefonema de pessoa que se identificou por
nome de Giuliano Fernandes Barreto, alegando que um de seus funcionários havia
feito, equivocadamente, uma TED em favor da requerente, junto ao banco Bradesco,
agência 03395, c/c 0043028-5, no valor de R$32.776,66, e que precisava da
colaboração da empresa para devolver o valor.
Houve, inclusive, a transmissão de seu pedido por via e-mail,
anexando o comprovante da TED (fls. 22/23).
Houve a solicitação de reembolso junto ao Banco Itaú,
agência: 3083, conta corrente: 43033-4, em favor do corréu Luiz Fernando Lemos,
CPF 113.500.336-00 (fls. 24/25).
Assim, fora acessada a conta corrente da empresa junto ao
Bradesco e constado o crédito (fls. 30/31), razão pela qual foi providenciada a
solicitação de reembolso da quantia na conta corrente informada, mediante TED em
favor de Luiz Fernandes Lemos, emitido às 10:25hs, autorizado às 10:52hs e
efetivado às 12:09hs.
Quando foi constatado o golpe, a requerente com,tatou a
gerência do Santander, mas já não era mais possível interceptar a TED pois já havia
sido efetivada.
Prossegue a narrativa, alegando que, como possui conta no
Banco Itaú, telefonou para o seu gerente que, em seguida, contatou a agência em
Uberlândia/MG que, recebeu o crédito via TED em favor do correntista e corréu Luiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1097260-61.2017.8.26.0100 -Voto no 27448
4
Fernando Lemos, e solicitou o bloqueio da conta, o que foi feito, porém somente por
30 dias.
Assim, requereu que o corréu Itaú Unibanco S/A mantivesse o
bloqueio do valor da transferência via TED, de R$32.776,66, transmitido para
agência 03083, Uberlância/MG, conta corrente 43033-4, em nome de Luiz Fernando
Lemos, até a obtenção da tutela definitiva, com a devolução do referido valor em
favor da requerente.
A tutela de urgência foi concedida às fls. 40 e, às fls. 58/60 o
corréu banco Itaú apresentou contestação, afirmando, em síntese, ilegitimidade
passiva, ausência de falha na prestação do serviço, culpa exclusiva do consumidor e
fraude realizada por terceiro.
O corréu Luiz Fernando Lemos foi citado via carta precatória
(fls. 119/128), porém não apresentou defesa, tornando-se revel (fls. 137).
Atendendo a despacho de especificação de provas (fls. 133), as
partes requereram o julgamento do feito no estado (fls. 134 e 136).
A r. sentença foi proferida nos seguintes termos:
“(...)
Nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, por serem
desnecessárias outras provas que não as presentes nos autos, passo ao
julgamento antecipado da lide, proferindo sentença.
Afasto, preliminarmente, a ilegitimidade passiva da instituição bancária.
Conquanto não se possa falar em culpa pelos eventos descritos na exordial,
é certo que as providências pretendidas pela parte autora - bloqueio da
conta corrente por tempo superior a 30 dias e fornecimento dos dados para
identificação do correntista - somente poderiam ser alcançadas por meio de
demanda judicial, a evidenciar a pertinência subjetiva.
No mérito, os documentos colacionados comprovam a fraude da qual a
parte autora foi vítima: terceiro realizou depósito em caixa automático, no
importe de R$ 32.776,66, após o encerramento do expediente bancário (fls.
23); e, valendo-se do comprovante, solicitou o reembolso mediante
transferência (fls. 22), a qual foi realizada (fls. 25). Após, constatou-se que,
em verdade, a transação primitiva havia sido realizada de forma
fraudulenta (envelope vazio), gerando estorno na conta da parte autora (fls.
31) e, consequentemente, prejuízo financeiro.
Tais provas são corroboradas, ademais, pela presunção de veracidade
decorrente do efeito material da revelia (CPC, art. 344) do corréu Luiz
Fernando Lemos, que, embora citado, deixou de apresentar defesa.
É o que basta para que a tutela de urgência seja tornada definitiva, com o
estorno da quantia de R$ 32.776,66 para a conta de origem.
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do
art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para confirmar a tutela de
urgência e determinar o estorno da quantia bloqueada junto à conta
corrente mantida pelo corréu Luiz Fernando Lemos (ag. 3083, c/c
43033-4) para a de titularidade da parte autora (0237, c/c 62407-7), no
prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de incidência de multa cominatória diária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1097260-61.2017.8.26.0100 -Voto no 27448
5
de R$ 200,00.
Em se tratando de demanda necessária, deixo de condenar as partes no
pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios.
P.I”
Pois bem.
O extrato da conta corrente anexado à inicial demonstra que,
realmente, a empresa autora recebeu um depósito de R$32.776,66, no dia
26.09.2017, valor este que foi efetivamente creditado no saldo, sem a existência de
qualquer ressalva (fls. 30/31). Já o documento de fls. 27 demonstra que, no dia
seguinte, a autora realizou a transferência do mencionado valor para a conta de
titularidade do corréu Luiz Fernando Lemos.
Não se pode negar a falha na prestação de serviços do réu,
diante da ausência, no extrato da autora, de qualquer informação ou ressalva de que o
depósito estava pendente de verificação, observando-se que foi motivo determinante
para que a autora acreditasse na disponibilidade da quantia e efetivasse a restituição.
É cediço que as instituições financeiras devem agir
cautelosamente para evitar fraudes praticadas por terceiros no âmbito das operações
bancárias, sendo risco de sua atividade.
Portanto, não há como afastar do banco réu a responsabilidade
pelos danos materiais causados à autora.
A propósito, confira-se julgado deste E. Tribunal de Justiça:
“Contrato bancário - Responsabilidade civil - Golpe do envelope vazio -
Depósito realizado por terceira pessoa em conta corrente da autora, com
posterior solicitação de devolução de apontada quantia depositada em
excesso, sob alegação de equivoco - Extrato de conta corrente com
indicação de crédito efetivo da quantia objeto de depósito em conta
corrente, sem ressalvas quanto à conferência posterior do envelope - Falha
na prestação dos serviços bancários - Procedência em parte - Condenação
da instituição financeira à devolução do valor estornado da conta corrente -
Danos morais não verificados -Aplicação do art. 252 do Regimento Interno
do E. TJSP - Apelação não provida e majorada a verba honorária” (Ap no
1005083-65.2017.8.26.0363, de Mogi-Mirim, 11a Câmara de Direito
Privado, v.u., Rel. Des. GIL COELHO, j. em 19.3.2020).
Quanto à fixação de multa cominatória, nada tem de irregular,
pois, no caso, objetiva assegurar a eficácia da determinação judicial, nos termos do
disposto no art. 497 do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1097260-61.2017.8.26.0100 -Voto no 27448
6
Também o prazo estabelecido em sentença, de cinco dias, para
a restituição do valor integral, não se mostra exíguo, considerando a rapidez com que
as transações bancárias são efetuadas, hodiernamente.
O valor da multa diária deve ser mantido no patamar de R$
200,00, que não se revela excessivo, mas limitado ao total máximo de R$ 40.000,00
(quarenta mil reais), o que se mostra de acordo com os critérios da razoabilidade e
proporcionalidade, levando-se em consideração a capacidade econômica das rés, de
maneira que as convença a obedecer à determinação ao invés de representar mero
pagamento da multa, e também evita, de outro lado, o enriquecimento ilícito da parte
contrária.
Por fim, não são devidos honorários advocatícios recursais,
uma vez que não foram arbitrados honorários em 1o. Grau de jurisdição.
Ressalte-se que o magistrado não está obrigado a abordar as
questões suscitadas, nos exatos termos pretendidos pela parte, observando-se, quanto
a tal ponto, os Enunciados nos 101, 402 e 423 da ENFAM.
Advirtam-se que eventual recurso a este acórdão estará sujeito
ao disposto no art. 1.026, parágrafos 2o e 3o do Código de Processo Civil.
3.- Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
1 10) A fundamentação sucinta não se confunde com a ausência de fundamentação e não acarreta a
nulidade da decisão se forem enfrentadas todas as questões cuja resolução, em tese, influencie a
decisão da causa.
2 40) Incumbe ao recorrente demonstrar que o argumento reputado omitido é capaz de infirmar a
conclusão adotada pelo órgão julgador.
3 42) Não será declarada a nulidade sem que tenha sido demonstrado o efetivo prejuízo por ausência
de análise de argumento deduzido pela parte.